Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-30.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO DE TESTEMUMHA. REJEITADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. Se não há provas de que o depoimento da testemunha L. diverge dos relatos das demais testemunhas, tampouco que estava em desacordo com o art. 204 do Código de Processo Penal, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural do feito, a análise do depoimento das testemunhas arroladas, não cabendo ao tribunal a exclusão de prova não comprovadamente ilegal, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri. Preliminar rejeitada.
2. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
3. Na primeira fase do procedimento do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria, recomenda-se que os réus sejam submetidos ao julgamento pelo Conselho de Sentença. É dizer: todos os elementos de prova, eventuais dúvidas e contradições nos depoimentos das testemunhas, suscitadas pela Defesa, devem ser analisadas pelo Júri Popular, cuja competência decorre de norma constitucional.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.